Tribunal: TJBA
Processo: 8179553-47.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8179553-47.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros (2)

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, LEONARDO CARVALHO MARTINEZ, MARIO MIGUEL NETTO

APELADO: H. R. O. e outros (2)

Advogado(s)
:
LEONARDO CARVALHO MARTINEZ, MARIO MIGUEL NETTO, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

EMENTA

Direito do Consumidor.
Apelações Cíveis
. Plano de saúde coletivo. Obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais. Sentença de procedência. Recursos das rés. Recurso desprovido.

I – Caso em exame
Ação ajuizada por consumidor em face de operadora e estipulante de plano de saúde, visando ao reembolso de despesas médicas diante da negativa de cobertura, sob alegação de isenção de carência reconhecida em demanda anterior. O juízo da 3ª Vara de Relações de Consumo de Salvador julgou procedentes os pedidos, condenando as rés solidariamente ao pagamento de R$ 5.150,00 a título de danos materiais, acrescidos de juros e correção monetária.

II – Questão em discussão
(i) Saber se a estipulante de plano de saúde coletivo possui legitimidade passiva para integrar a lide;
(ii) verificar se a negativa de cobertura enseja o dever de reembolso integral das despesas médicas;
(iii) definir os limites do reembolso à luz da legislação e jurisprudência;
(iv) examinar a distribuição do ônus sucumbencial e a possibilidade de majoração de honorários em sede recursal.

III – Razões de decidir

A estipulante integra a cadeia de fornecimento, respondendo solidariamente pelos vícios do serviço, nos termos do art. 3º do CDC.

Reconhecida judicialmente a isenção de carência, é ilícita a negativa de cobertura, impondo-se o reembolso integral das despesas médicas comprovadas.

A jurisprudência do STJ admite o reembolso em hipóteses excepcionais, como urgência, emergência ou inexistência de prestador credenciado, aplicável ao caso concreto.

Mantida a sentença de procedência, subsiste o ônus sucumbencial das rés, majorando-se os honorários advocatícios para 15% do valor da condenação, a teor do art. 85, §11, do CPC.

IV – Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A estipulante de plano de saúde coletivo possui legitimidade passiva e responde solidariamente com a operadora por integrar a cadeia de fornecimento.
2. Reconhecida a isenção de carência, é devido o reembolso integral das despesas médicas realizadas pelo segurado, em razão da negativa indevida de cobertura.
3. Mantida a condenação, aplica-se o art. 85, §11, do CPC para majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC/2015, art. 85, §11; Lei nº 9.656/98, art. 12, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 1.459.849/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 14.10.2020, DJe 17.12.2020; STJ, AgInt no REsp 1783982/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 25.10.2021, DJe 28.10.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO APELO

DO RÉU E CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.